Tribunal: TJSP
Processo: 2201601-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão concessiva de tutela de urgência para cobertura de tratamento médico. Termo inicial da contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca do conteúdo decisório, com o recebimento da decisão, com força de ofício. Intempestividade configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.